Tribunal: CARF
Processo: 11080.739753/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739753/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.446 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
PRODASEG - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação
ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739753/2018-10
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.446 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739753/2018-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
1044/1060) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Ato Declaratório Executivo SEFIS/DRF/POA no 011, de 03 de dezembro de 2018 (folha 2), o
qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional, com base na Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude de ter ultrapassado o limite anual de receita bruta,
conforme inciso II do artigo 3o; em virtude de sócio qualificado como administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos tendo a receita bruta global ultrapassado
o limite de faturamento imposto pela legislação, conforme inciso V do parágrafo 4o do artigo 3o;
em virtude de ter sido constituída por interpostas pessoas, conforme inciso IV do artigo 29 e face
à impossibilidade de identificar na escrituração contábil a totalidade da movimentação
financeira, inclusive bancária, nos termos do inciso VIII, artigo 29.
Os fatos e a fundamentação que ensejaram a referida exclusão encontram-se
relatados no Termo para Exclusão do Simples Nacional às folhas 3/30.
No relatório do acórdão recorrido estão sintetizados o mencionado Termo e a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, a qual foi julgada improcedente
pelas razões apresentadas no voto do referido acórdão.
Prescinde-se da transcrição ou síntese do teor dos mencionados documentos tendo em
vista o conteúdo do Recurso Voluntário apresentado.
Ciência do acórdão DRJ em 24/05/2019 (folha 1065). Recurso voluntário
apresentado em 07/06/2019 (folha 1066).
A recorrente, às folhas 1068/1075, em síntese do essencial, limita-se a argumentar
que não houve dolo nas infrações apuradas, que “na época do auto de infração, entende-se que o
enquadramento era correto do ponto de vista do faturamento, razão pela qual neste período a
manutenção do simples pareceu fazer sentido”, além de pugnar pela “não responsabilidade dos
sócios, inclusive para fins penais”, conforme trechos a seguir reproduzidos:
[...]
Diante do exposto, não teve outra alternativa a recorrente senão interpor o
presente recurso voluntário, nos termos que passa a expor.
TÍTULO III
MÉRITO
CAPÍTULO I
DO ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL
Quanto ao simples nacional, não compreende-se que houve dolo por parte da
empresa PRODASEG a sua inclusão no simples nacional com a genuína intenção de
fraudar o fisco no recolhimento de impostos, que em verdade há uma confusão em
virtude do crescimento do negócio explorado que veio a causar a abertura da empresa
PRODASEG que incialmente era enquadrada no regime do simples nacional, vindo a
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.446 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739753/2018-10

se auto excluir em 2015, na tentativa de coordenar e organizar esse crescimento do
negócio.
Não houve qualquer dolo das empresas ou de seus sócios procederem com a
formação societária disposta, mas apenas desorganização, cabalmente comprovada
pelas confusões de pagamentos, imóveis e funcionários.
Prova disso, inclusive, foi ter constituído duas empresas, uma do simples
nacional e outra do regime de lucro presumido com um dos sócios iguais, situação em
que é impossível manter-se no simples nacional. Esse equívoco é característico de
desorientação, vez que está situação e vedação encontra-se inclusive no “Perguntas e
Respostas do Simples Nacional”.
No entanto, na época do auto de infração, entende-se que o enquadramento era
correto do ponto de vista de faturamento, razão pela qual neste período a manutenção
do simples pareceu fazer sentido.
Veja-se que houve ajuste posterior do regime de tributação, denotando o claro
equivoco e ausência de dolo do contribuinte.
O Conselho Administrativo Fiscal é categórico em afirmar que, na ausência de
comprovação de ato praticado pelo contribuinte com dolo, a multa aplicável ao caso
seria de 75%. Colaciona-se julgado recente do CARF em que se procedeu a redução
da multa justamente pela falta de comprovação do dolo.
[...]
Note-se aqui que se privilegia o princípio do “in dubio pro contribuinte”,
consubstanciado no art. 112 do CTN.
[...]
Diante do exposto, requer-se que seja revista a decisão quanto a exclusão do
simples nacional a época no auto de infração, visto que neste período, não houve
equivoco.
CAPÍTULO II
DA NÃO RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS, INCLUSIVE PARA
FINS PENAIS
O fisco pretende a responsabilização ANA CRISTINA CUNHA DE LIMA
MENESES e FERNANADO MARQUES MENEZES nos termos do art. 135 do CTN.
Ocorre que pelo referido artigo a responsabilização das pessoas dos sócios depende
intrinsecamente da prova de que seus atos é que levaram à fraude, ou seja, deve-se
comprovar o dolo dos sócios.
A inclusão de pessoas físicas no auto de infração que busque valores devidos
pela empresa em que estas pessoas são sócias administradoras somente seria possível
com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que se encontra no polo
passivo da demanda, pela aplicação do art. 50 do CC e do art. 133 e seguintes do
NCPC, através de incidente processual próprio, passando os sócios desta a responder
pelos atos, enquanto sócio gerente, em que tivesse excedido o seu poder de gestão,
quebrado contrato ou infringido lei.
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.446 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739753/2018-10

Veja-se que nem a ANA CRISTINA CUNHA DE LIMA MENESES e
FERNANADO MARQUES MENEZES demonstraram qualquer intenção de fraudar o
fisco, o que ocorreu foi o crescimento atabalhoado de seu negócio e a tentativa de
regularizar ou organizar as atividades empresarias, tanto que o enquadramento do
simples nacional da empresa PRODASEG, fundamento que foi usado para tentar
demonstrar.
Assim, compreende-se que deve ser excluída a responsabilização solidária dos
sócios, tendo em vista a não comprovação do dolo em fraudar o fisco, mas tão
somente crescimento desordenado do negócio iniciado pela ANA CRISTINA
CUNHA DE LIMA MENESES e por FERNANADO MARQUES MENEZES, razão
pela qual também se compreende que não há o enquadramento em no dobro da multa
do art. 44 da lei 9.430/96.
[...]
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
Da mesma forma que procedeu em sua manifestação de inconformidade, a
contribuinte inclui em seu recurso voluntário alegações relativas aos processos 11080-
739.611/2018-52 (Auto de Infração) e 11080.73674/2018-17 (Representação para Fins Penais),
decorrentes do mesmo procedimento fiscal que ensejou a exclusão em questão:
responsabilização dos sócios pelo crédito tributário apurado e falta de prova da ocorrência de
dolo na atuação dos sócios, matérias não as relativas ao ADE em questão, as quais não serão
apreciadas, visto que impertinentes ao presente processo.
No que se refere à exclusão do Simples Nacional determinada pelo Ato
Declaratório Executivo SEFIS/DRF/POA no 011, de 03 de dezembro de 2018, limita-se a alegar,
que entende que o enquadramento no Simples na época do auto de infração era correto do ponto
de vista do faturamento.
Conforme determina o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. E, de acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
A contribuinte, em seu recurso voluntário, não apresentou motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possui. Não
contestou expressamente a matéria objeto dos autos, portanto.
O mero argumento de que o “na época do auto de infração, entende-se que o
enquadramento era correto do ponto de vista do faturamento, razão pela qual neste período a
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.446 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739753/2018-10

manutenção do simples pareceu fazer sentido” não constitui impugnação válida de acordo com
os dispositivos legais citados.
Desta forma, o recurso voluntário apresentado não atendeu aos requisitos de
admissibilidade do Decreto no 70.235/72, art. 16, III, não constituindo impugnação apta a
instaurar litígio nesta instância recursal.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital